Tribunal: TJBA
Processo: 8000247-42.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000247-42.2024.8.05.0112 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCIANO QUEIROZ DA COSTA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. I. CASO EM EXAME - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no âmbito da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, fixando o valor de 1 (um) salário mínimo a título de reparação mínima de danos. - O Ex-companheiro ameaçou a vítima de morte após o término do relacionamento, afirmando ter adquirido uma arma para matá-la, reiterando que "se não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém", inclusive na presença de policiais militares. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO - As questões em discussão consistem em saber: (i) se há configuração do crime de ameaça, considerando o alegado pelo réu sobre ausência de temor por parte da vítima; e (ii) se é cabível a fixação de reparação mínima de danos nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. III - RAZÕES DE DECIDIR - A materialidade e autoria do crime de ameaça estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento coerente da vítima, que narrou de forma clara as ameaças de morte sofridas. 5. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, geralmente perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sendo apta, por si só, a embasar decreto condenatório quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova. 6. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a promessa de causar mal injusto e grave à vítima, sendo suficiente que esta se sinta efetivamente intimidada, não se exigindo a concretização do mal prometido. - A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados encontra amparo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e no art. 9º, § 4º, da Lei nº 11.340/2006, sendo o valor de um salário mínimo proporcional e adequado à extensão dos danos morais sofridos pela vítima. IV - DISPOSITIVO E TESE - Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: "1. Nos crimes de ameaça praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial valor para embasar decreto condenatório. 2. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP e art. 9º, § 4º, da Lei nº 11.340/2006, independentemente de pedido expresso da vítima ou do Ministério Público." - Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 9º, § 4º. - Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 162.913/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 05/04/2011, DJe 04/05/2011. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombada sob o nº 8000247.42.2024.8.05.0112, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/Ba, tendo como Apelante LUCIANO QUEIROZ DA COSTA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, .